Tribunal: TJMT
Processo: 1050642-53.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050642-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 055.605.901-85 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0010-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA
MÉDIA DO CONSUMO AUFERIDO NA UNIDADE CONSUMIDORA – CONSUMO VARIÁVEL – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA
DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Se o histórico de consumo indica que
as faturas discutidas não destoam da média aritmética
registrada nos
meses anteriores
e posteriores às discutidas nos autos
, inexiste
falha na prestação de serviço, e, portanto,
ato ilícito praticado.

2.
Em sendo assim, torna-se dispensável a realização da prova pericial pleiteada, porque, na hipótese, não se trata de variação considerável do consumo que pudesse inferir que o medidor apresenta problemas/falhas ao registrar o consumo na unidade consumidora do autor/apelante.

3. Aliás, quanto à questão, convém destacar que o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

JEFERSON FRANCISCO DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de
Revisão de Fatura c/c Repetição de Indébito c/c
Indenização por Danos Morais
nº.
1050642-53.2020.8.11.0041
,
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
nos termos do art. 487, I do CPC,

julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial
.
Por consequência, condenou
o autor
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita
(ID
191170221
)
.

Irresignad
o, o autor
/apelante

aduz
, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto o feito necessita de prova pericial na Unidade Consumidora do imóvel, a fim de se aferir eventual irregularidade que culminou com o aumento do valor das faturas.

Sustenta que
, no intuito de justificar o aumento inexplicável das faturas, a empresa ré/apelada alega que, no mês de março de 2020, não foi possível aos funcionários da empresa procederem à leitura correta do equipamento, porque o aparelho apresentava um impedimento de leitura, de maneira que a cobrança do mês em questão se deu pela média de consumo dos meses anteriores. Assim, no mês de abril/2020

foi realizado acerto de leitura
, o que é incabível.

Alega que
,

residem no imóvel apenas 04 (quatro) pessoas, sendo que durante o período de junho/2019 a abril/2020, não houve qualquer alteração na rotina ou estilo de vida das pessoas que ali habitam, tampouco não foi realizada a aquisição de qualquer eletrônico que pudesse justificar um aumento tão expressivo nesse período.

Enfatiza que o artigo 87, §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL apresenta a condição para que seja realizado o faturamento pela média de consumo, o que não observado pela ré/apelada, tornando sua conduta completamente ilegal.

Menciona que é evidente que a ré/apelada utilizou o disposto no artigo 87 da Resolução da Aneel para realizar uma cobrança completamente irreal e arbitrária, e sem um parâmetro aceitável, razão pela qual as faturas questionadas devem ser revistas, cancelando os débitos irregulares, ante a falta de proporcionalidade e razoabilidade na sua emissão.

Diz que, sendo a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação de serviços objetiva e, estando comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, impõe-se a concessionária o dever de indenizar, bem como restituir
ao valores indevidamente cobrados e recebidos
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais

(ID
191170222
)
.

A

ré/
apelad
a
apresentou
contrarrazões
, na quais pugna
pelo desprovimento do recurso (ID
191170224
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Inicialmente, convém destacar que a preliminar arguida
confunde-se
com o mérito, porquanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Trata-se de
Ação de Revisão de Fatura c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por JEFERSON FRANCISCO DA SILVA em face da

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDIRA DE ENERGIA S.A.,
na qual o autor alega que
é usuário dos serviços prestados pela requerida

através da Unidade Consumidora nº. 6/2060641-4
,
desde 2018, mas que a partir de

02/2019, após alteração de titularidade da UC, houve aumento significativo da fatura de

energia, sendo elas do mês de 06/2019
(
no valor de R$ 194,28
)
, 07/2019
(no valor de
R$ 216,15
)
, 08/2019
(no valor de
R$ 223,19
)
, 11/2019
(no valor de
R$ 259,48
)
, 12/2019
(no valor de
R$ 261,59
)
e 04/2020
(no valor de
R$ 250,06
)
,
a
s quais

não condizem com a realidade de consumo da residência.

Assim, pugnou pela revisão das faturas impugnadas, com a consequente restituição em dobro do indébito e a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem,
nos termos do art. 487, I do CPC,

julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita (ID 191170221), sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

Pois bem.

Da análise do caderno processual,
tem-se que
razão
não
assiste à
a
pelante.

Isso porque,

o acervo probatório colacionado ao caderno processual
evidencia
que o faturamento registrado na unidade consumidora do autor
não
sofreu
a alegada
alteração
significativa
do consumo e do valor
mensal
das faturas
.

Com efeito, em que pese entre um mês e outro
tenha havido
variação no consumo, o que é evidentemente normal, uma vez que uma unidade consumidora não apresentará um consumo mensal exatamente igual ao anterior, denota-se
do histórico de consumo
que
, no período questionado,
não houve
consumo incompatível com aqueles auferidos anterior e posteriormente.

Digo,
não houve aumento considerável no faturamento da energia elétrica da Unidade Consumidora
. Ao contrário
,
a prova jungida aos autos demonstra que n
a unidade consumidora já havia sido registrado valores próximos do consumo impugnado nos autos.

Logo, tem-se que o consumo faturado pela concessionária, no período questionado, está dentro da média e da possibilidade de variação de uma residência, de maneira que não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco existência de cobrança ilegal que pudesse dar ensejo à repetição de indébito e ao dever de indenizar.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado, logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.
(N.U 1007806-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 18/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, inobstante o Recorrente alegue que o consumo dos meses de novembro 2020 (740 kWh), dezembro de 2020 (550 kWh) e de janeiro de 2021 (350 kWh) foram superiores à média das faturas anteriores, o histórico de consumo apresentado com a peça de defesa mostra que não destoa dos demais meses, ou seja, anteriormente houve consumos semelhantes, a exemplo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, em que o consumo faturado foi de 630 kWh e 670 kWh, respectivamente.
Assim, se não houve variação significativa entre os meses, não há falar em inexistência dos débitos e o recálculo das faturas. Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado
. Improcedência mantida.

(
TJ-MT 10022520920218110044 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Em sendo assim, torna-se dispensável a realização da prova pericial pleiteada, porque, na hipótese, não se trata de variação considerável do consumo que pudesse inferir que o medidor apresenta problemas
/falhas

ao
registr
ar
o consumo
na unidade consumidora do autor/apelante.

Aliás, quanto à questão, convém destacar que o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU CITADO – REVEL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFONSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA DE TER ADVOGADO NOS AUTOS NÃO COMPROVADA – ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE PODERIA MANIFESTAR – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. [...]. 4.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do julgador
.
[...]
.
(N.U 1001230-30.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PAULIANA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - REQUISITOS DA PROVA DE ESTADO DE INSOLVÊNCIA E CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DO IMÓVEL DISCUTIDO À ANTERIORIDADE DA DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...].
(N.U 0003676-37.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Logo, tem-se que
o autor/
a
pelante não
conseguiu
infirmar as conclusões apresentadas
pelo Julgador singular
,
de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
r
ecurso,
com o que majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento), sobre o valor da
condenação
, nos termos do §11, do art. 85, do CPC
, o
bservando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024